Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-22.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000527-22.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000527-22.2018.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ANA CAROLINA SILVA WOLF

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/05/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO – DEVER CONSTITUCIONAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo a morte do servidor, sem que tivesse gozado do período proporcional de férias, deve esta ser convertida em pecúnia, diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública.

De igual modo, é devido o terço constitucional, não se aplicando o disposto no § 2o, do art. 14 do Decreto-Estadual n° 1317/2003 a espécie.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento do valor correspondente às férias não usufruídas, de modo integral, referente ao período de 26/07/15 a 25/07/16, acrescido do terço constitucional, e de modo proporcional referente ao período de 26/07/16 a 20/05/17, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e posteriormente, IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para incluir, na condenação, o pagamento de terço constitucional inerente às férias proporcionais.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Verifico que restou demonstrado que a parte Reclamante não usufruiu do período de férias proporcionais e que não recebeu o 1/3 constitucional, razão pela qual a referida verba deve ser paga, à parte Reclamante, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Reclamada.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO JURÍDIDO DO PEDIDO QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.o, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003. DEVER CONSTITUCIONAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação, em 2016, pleiteando o recebimento de período proporcional de férias (19/02/2013 a 28/01/2014), acrescido do terço constitucional.

2. O ente público, em contestação, reconheceu juridicamente o direito do Recorrente à percepção de férias proporcionais. Todavia, insurgiu-se quanto ao terço constitucional, alegando que tal direito se dá tão somente em relação aos períodos aquisitivos completos, nos termos da legislação pertinente.

3. Na espécie, verifica-se que não se aplica as disposições contidas no § 2.o, do art. 14, Decreto Estadual n.o 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando.

4.

Ademais, na esteira da atual jurisprudência das Cortes superiores é pacifico o entendimento de que o período de férias não gozadas por servidor aposentado deve ser indenizado acrescido do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

5. Desta forma, não restando comprovado nos autos o pagamento da indenização a título do terço constitucional, faz jus o Recorrente ao seu recebimento.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (RI n° 0500699-26.2015.8.11.0001)

Relativo ao terço constitucional, destaco que a disposição contida no Decreto-Estadual n° 1317/2003 não é aplicável à espécie, uma vez que o caput do artigo 14 restringe à hipótese de exoneração do cargo, ao passo que a lide em testilha abarca caso de morte do servidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer o direito ao terço constitucional inerente às férias proporcionais do período de
26/07/16 a 20/05/17, condenando o Reclamado no montante correspondente, ATUALIZADOS pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido, bem como, com juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, cabendo ao reclamante apresentar o cálculo dos valores, nos moldes da sentença, na fase executiva,
sendo mera operação aritmética
.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020